Tribunal: TJDFT
Processo: 0005037-20.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELAS RÉS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS RÉS – IMPOSSIBILIDADE – REVELIA E AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – CUSTAS PROCESSUAIS RATEADAS IGUALMENTE ENTRE AS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – MULTA MORATÓRIA ARBITRADA EM DESFAVOR DAS RÉS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO FINAL – DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE – CESSAÇÃO DA MORA COM A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES E PROVIMENTO DA APELAÇÃO MANEJADA PELAS RÉS.

1. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte ré, ainda que haja sucumbência recíproca.

2. Mesmo com a configuração da revelia das rés, a repartição das custas processuais – que têm a função de custear o funcionamento da máquina pública e a estrutura do Poder Judiciário - deve ser feita em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, isto é, proporcionalmente ao êxito processual obtido pelas partes.

3. Tratando-se de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre a multa moratória arbitrada na sentença devem correr a partir da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil, mormente quando não há data de vencimento preestabelecida.

4. O termo final dos juros de mora relativos à multa moratória deve ser a data da expedição da carta de habite-se, pois corresponde ao momento em que se considera cumprida a obrigação contratual de construção do empreendimento imobiliário e, consequentemente, encerrada a mora das empresas rés.

5. Provimento parcial do apelo interposto pelos autores e provimento da apelação manejada pelas rés.